Tribunal: TJSP
Processo: 2164533-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Penhora de bens. Alegação de que os alcançados já foram alienados de boa-fé e outros destinam-se à moradia dos devedores. Hipótese que apenas autoriza que busquem, os adquirentes, o desembaraço, por meio de embargos de terceiro, dos adquiridos, e os devedores, por meio do incidente nos próprios autos do processo da ação de execução, o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Penhora de bens. Alegação de que os alcançados já foram alienados de boa-fé e outros destinam-se à moradia dos devedores. Hipótese que apenas autoriza que busquem, os adquirentes, o desembaraço, por meio de embargos de terceiro, dos adquiridos, e os devedores, por meio do incidente nos próprios autos do processo da ação de execução, o reconhecimento da condição de bem de família. Descabimento da insurgência contra despacho de mero expediente. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164533-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
RESIDENCIAL PARQUE DOS COQUEIROS SPE LTDA., MARILENE DE
MEDEIROS
LUCENA,
JANIO
MEDEIROS
e
J.
E.
MEDEIROS
CONSTRUTORA LTDA, é agravado NEOPORT PARTICIPAÇÕES S/A
(NEOPORT).
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE
GODOI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 45.264
Agravo de Instrumento no 2164533-44.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Residencial Parque dos Coqueiros SPE Ltda e
outros
Agravado: Neoport Participações S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Penhora de bens. Alegação de que os
alcançados já foram alienados de boa-fé e outros
destinam-se à moradia dos devedores. Hipótese que
apenas autoriza que busquem, os adquirentes, o
desembaraço, por meio de embargos de terceiro, dos
adquiridos, e os devedores, por meio do incidente nos
próprios autos do processo da ação de execução, o
reconhecimento da condição de bem de família.
Descabimento da insurgência contra despacho de mero
expediente. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
manejado por executados, o qual foi tirado dos
autos do processo da ação de execução de título
extrajudicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Buscam os agravantes a reforma da
decisão que determinou a lavratura de penhora
de
bens
de
propriedade
deles.
Dão
como
desacertada a referida ordem, já que o processo
se acha suspenso por decisão anterior e,
ademais, trata-se de bens destinados à moradia
dos devedores, e outros já foram alienados de
boa-fé.
Destacam os agravantes a existência de
riscos de danos irreparáveis com eventual
sobrevinda do leilão de ditos bens, não
somente pelas razões acima apontadas, como
também porque pende ação de indenização por
danos causados pela exequente originária, estes
em razão do empréstimo de dinheiro que culminou
na emissão de cédula de crédito bancária que
embasa a execução de título extrajudicial, mas
que houve entrega apenas de parte do produto
mutuado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Há uma intensa disputa entre as partes
em razão do mútuo que gerou o título executivo
exequendo porque, com a falência da mutante,
apenas parte do dinheiro tomado de empréstimo a
ela foi liberada à tomadora, sendo a parte
disponibilizada a que é objeto do processo da
ação de execução de cujos autos foi extraído o
agravo de instrumento sob exame.
Esse fato, qual seja, a falência da
mutuante,
no
dizer
dos
mutuários,
ora
agravantes, teria obrigado a incorporadora
imobiliária tomadora do empréstimo de dinheiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
a
alienar
apartamentos
ainda
em
fase
de
construção e, portanto, com preço muito abaixo
do de mercado na ocasião. Há ainda alegação de
exigência de encargos contratuais ilegais, e
pende ação de conhecimento para a certificação
desses fatos e para haver a indenização pelas
perdas e danos alegados.
Verdade, no entanto, é que a soma em
dinheiro objeto da ação de execução de cujos
autos do processo foi extraído este recurso,
inegavelmente,
foi
apropriada
pela
parte
mutuária e não houve o resgate, e, se pode ser
justo o motivo por que não houve a quitação, em
tese por também se julgar a tomadora do
empréstimo de dinheiro credora, porém isso não
implica a inexistência de título executivo
extrajudicial e, assim, a aptidão dele para a
instauração
e
desenvolvimento
válidos
do
respectivo processo de execução, já que apenas
se permitiria o decote ou a compensação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Diante desse fato por último referido,
embora possam os agravantes ter direito a
compensação por danos que dizem ter tido com o
não cumprimento integral do contrato de mútuo
por parte da instituição financeira mutuante,
porém por ora isso ainda é mera expectativa de
direito, sem, pois, autorizar a aplicação
daquele instituto, e sempre sem olvidar que a
falência pode constituir fato com a aptidão de
desobrigar
e,
por
isso,
de
afastar
o
inadimplemento que se atribui à mutuante.
Assim, em princípio, ainda que, em
decisão anterior se falasse em suspensão do
processo da ação de execução em tela, porém em
absoluto isso impede a prática de atos de
separação
de
bens,
e
apenas
veda
a
desapropriação dos que forem constritos, se por
acaso ficar revelado o excesso de execução,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
como agora é alegado, ou mesmo que seja
pertinente a alegação do direito de compensar
por indenização por perdas e danos.
Logo, deve ser visto como acertado o
r. despacho que determinou a penhora de bens, e
certamente que, se foram alcançados imóveis já
alienados a terceiros de boa-fé e bem assim
outros
que
sejam
de
família,
caberá
aos
interessados, e exclusivamente a eles, buscar o
desembaraço dos tais, por meio de embargos de
terceiro ou com o manejo do incidente nos
próprios do processo da ação de execução por
iniciativa dos executados, quanto a estes para
o reconhecimento da condição de bens ocupados
para sua moradia.
É evidente que a suspensão do processo
de ação de execução em causa, se anteriormente
teve determinada a sua suspensão, porém, como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
já dito, isso não implica o afastamento do
direito da credora de ter garantido o juízo,
por ser a penhora, como ato que se dá quase
praticamente com a instauração do processo,
essencial a este, inclusive para garantia da
prelação em caso de concurso de penhoras ou
mesmo em concurso de credores. O que se
impedirá por certo será apenas a expropriação e
eventualmente a constrição de dinheiro que
implique
o
comprometimento
da
atividade
econômica.
Em face do exposto, não conheço do
recurso.
Sebastião Flávio
Relator